Tribunal: TJPA
Processo: 0000339-55.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000339-55.2015.8.14.0005

APELANTE: IRENICE PEREIRA CHAVES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000339-55.2015.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358 E THIAGO LEITE MELO

- OAB/PA 17.674

APELADO:

IRENICE PEREIRA CHAVES

ADVOGADO:

WEVERTON CARDOSO -

OAB-PA 13.721

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DEVER DE ASSEGURAR CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA que declarou a inexistência de débito imputado à autora referente ao consumo não registrado no período de julho de 2014 a janeiro de 2015 na unidade consumidora n. 4029917.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia pode realizar a cobrança sem prévio procedimento administrativo conforme a Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (ii) estabelecer se a ausência de contraditório e ampla defesa invalida a cobrança por consumo não registrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ser formalizado na presença do consumidor ou representante legal, sendo necessário procedimento administrativo prévio para comprovação do consumo não registrado, conforme a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4.

A concessionária de energia deve assegurar o contraditório e ampla defesa ao consumidor durante o procedimento administrativo, sendo incumbência da concessionária a prova da regularidade do procedimento.

5.

No caso concreto, a concessionária não realizou o procedimento administrativo exigido e não garantiu o direito de defesa da consumidora, o que torna a cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A cobrança por consumo não registrado depende de prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, conforme a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 2. A ausência de tal procedimento invalida a cobrança por consumo não registrado.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR n. 4.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000339-55.2015.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358 E THIAGO LEITE MELO

- OAB/PA 17.674

APELADO:

IRENICE PEREIRA CHAVES

ADVOGADO:

WEVERTON CARDOSO -

OAB-PA 13.721

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão declarando “a inexistência do débito imputado à autora no período de julho de 2014 a janeiro de 2015, referente ao consumo não registrado na unidade consumidora n. 4029917”.( PJe ID
11200489 – Páginas 1-5)

As razões recursais estão assentadas nos
seguintes argumentos:

-legalidade das cobranças segundo determinações da ANEEL eis que fundadas no consumo de quilowatts registrado no aparelho de medição e na Resolução 414/2010 e

-agindo no exercício regular de direito que afasta o dano moral indenizável.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

11200490 – Páginas 1-11
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

11200497 – Páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0000339-55.2015.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358 E THIAGO LEITE MELO

- OAB/PA 17.674

APELADO:

IRENICE PEREIRA CHAVES

ADVOGADO:

WEVERTON CARDOSO -

OAB-PA 13.721

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio o voto destacando a tese firmada do IRDR n.4 do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.
[1]

Portanto, a fim de comprovar consumo não registrado na UC n. 40259917 a validar a dita cobrança , que é a hipótese tratada na questão litigiosa,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
está obrigada

a:

- realizar prévio procedimento administrativo

em atenção à Resolução n.414/2010, em total respeito ao

Direito Regulatório e

- assegurar ao consumidor o efetivo contraditório e ampla defesa.

Nada disso há!

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
não

instaurou

procedimento administrativo e tampouco atendeu ao

direito de defesa de
IRENICE PEREIRA CHAVES,
cuja desatenção aduz a mantença da objurgada a não comportar maiores digressões dada a aplicabilidade do precedente qualificado.

À vista disso, m
eu posicionamento é para conhecer e negar provimento do Recurso de Apelação Cível, mantendo-se a sentença combatida

irretocável segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

https://precedentes.tjpa.jus.br/tema/4
. Acesso em: 23 ago. 2024.

Belém, 01/10/2024